Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JesuinoR Gabinete do Des. Jesuino Rissato Número do processo: 0711615-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IDERSON DE MESQUITA SANTOS AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por ADRIANO ALVES DA COSTA em favor de IDERSON DE MESQUITA SANTOS, preso em flagrante, preso pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, conforme auto de prisão em flagrante lavrado no Inquérito Policial no 0711645-74.2021.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da Segunda Vara de Entorpecente do Distrito Federal, e Ocorrência Policial no 2808/2021-27a DP, tendo a MM Juíza de Direito Substituta, Dra. Marília Garcia Guedes, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia- NAC, na audiência de custódia, realizada em 11/04/2021, ao fundamento de que “emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP)”, entendeu a Magistrada ser necessária a segregação cautelar, pois tal “encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social”, além de possuir ele “uma extensa folha de passagens pela Vara da infância e Juventude, conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva” e, assim, estando presentes os requisitos da custódia cautelar, converteu em preventiva a prisão em flagrante de “IDERSON DE MESQUITA SANTOS, nascido aos 20/06/1997, filho de FERNANDO SOUZA SANTOS JUNIOR e ANTONIA ALRILUCIA LIMA DE MESQUITA; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP”. Assevera o Impetrante que a revogação da prisão preventiva do Paciente é medida que se impões, tendo em vista não se encontrarem presentes os requisitos exigidos para a custódia cautelar, estando evidenciado o constrangimento ilegal. Diz que o “modus operandi para a prática dos delitos que lhe são imputados não confirma a gravidade concreta apta a manter o paciente encarcerado”, além de não ter sido demonstrada a sua periculosidade, sendo ele primário, com bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e é trabalhador. Afirma que a quantidade de entorpecentes apreendida com o Paciente não é expressiva (70,4 gramas), do que, aliada à sua primariedade, resultará em uma pena, em caso de condenação, branda que, “possivelmente, será cumprida em regime aberto, com possibilidade de substituição por restritivas de direito”, já que deverá ele ser beneficiado com o denominado tráfico privilegiado, tendo em vista não “não se dedicar a atividades criminosas, bem como não integrar organização criminosa”. Assevera que, considerando que o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, além de “o referido delito imputado ao paciente não ultrapassou os limites do tipo penal, indicando, portanto, que IDERSON não oferece risco à ordem pública, fazendo jus ao direito de responder ao processo em liberdade”. Defende ainda que seria “mais viável aplicar medidas cautelares diversas da prisão a fim de conceder nova oportunidade ao paciente, em atenção ao princípio da proporcionalidade”, como, por exemplo, “monitoração eletrônica do paciente, pois no caso em apreço, a referida medida cautelar surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto permite a vigilância ininterrupta dos movimentos do requerente, bem como o controle de sua circulação, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a sua liberdade”. Transcreve jurisprudência que entende respaldar sua tese, pede a concessão de liminar a fim de se revogar imediatamente a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, colocando-se o Paciente em liberdade e, no mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada. Pede, ainda, subsidiariamente, que seja aplicada ao Paciente alguma medida cautelar substitutiva da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que se encontram presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em específico os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A MM Juíza a quo na decisão vergastada, após afirmar que o auto de prisão em flagrante do ora Paciente não apresenta qualquer ilegalidade, pelo que deixou de relaxá-la, e, após analisar os elementos concretos dos autos, entendeu estarem presentes os requisitos para a manutenção cautelar do indiciado. De fato, pelo relato da Autoridade Policial constante da Ocorrência Policial no 2808/2021-7a DP, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo certo que foi ele flagrado vendendo uma porção de cocaína, além de “terem em depósito na residência de ambos outras porções da mesma droga, todas devidamente embaladas para a venda, farta quantia em dinheiro, uma balança de precisão, um revólver calibre 38 e 51 munições do mesmo calibre, caracterizando assim o crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido”. Deve ser ressaltado que a ação policial foi provada pela denúncia de que o Paciente, juntamente com seu genitor, estaria vendendo drogas no local de sua residência, o que foi comprovado por campana realizada pelos policiais. Tal fato denota até mesmo que se cuida de um agir reiterado e não isolado, como quer fazer crer o Impetrante ao asseverar que o Paciente não é dedicado á prática de atividades criminosas. Aliás, como bem disse a MM Juíza, além do que foi relatado acima, é certo que o Paciente possui inúmeras passagens pela VIJ e, a despeito de tal não configurar maus antecedentes, denota a sua periculosidade ante o agir reiterado no envolvimento com o tráfico de drogas, sendo certo que, como visto, possuía ele ainda arma de fogo ilegal em sua posse, além de 51 munições. Nesse sentido, foi que trilho a ilustre Magistrada na audiência de custódia realizada, tendo ela bem fundamentado seu decisum nos seguintes termos, in verbis: “Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os usuários narraram ter comprado dele as drogas localizadas e testadas no laudo preliminar. A PCDF No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Ademais, o autuado possui uma extensa folha de passagens pela Vara da infância e Juventude, conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Confira-se: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. (...) (Acórdão n.904481, 20150020279974HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/11/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 101). As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CP”. Nesse diapasão, estando patente a periculosidade do Paciente, a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e por serem os crimes que lhe são imputados passíveis, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Igualmente, a alegação de primariedade do Acusado, residência fixa e trabalhador (não especificou o trabalho e muito menos comprovou que o exerce) não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, como bem constou da decisão atacada, “As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPC”. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Jesuino Rissato para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de abril de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista